Tribunal: TJDFT
Processo: 0742084-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742084-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: MENTOR CEU CELULARES LTDA DESPACHO Da análise dos autos, verifica-se que a guia do preparo recursal (id. 51970948) e o respectivo comprovante de pagamento (id. 51970950) se referem a outro processo originário. Intime-se a agravante-autora para que efetue o preparo do recurso, em dobro, art. 1.007, §4o, do CPC, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento por deserção. Brasília - DF, 6 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora